Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-35.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PEDIDO DA DEFENSORIA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
1. A inteligência dos artigos 321 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sugere que a extinção do processo fundada no indeferimento da petição inicial não está adstrita à prévia intimação pessoal do autor para a emenda respectiva. Precedentes.
2. Se o atendimento à determinação de emenda da petição inicial depende de documentos a serem fornecidos exclusivamente pela parte patrocinada, a intimação pessoal requerida pela Defensoria Pública para esse fim está em consonância com o que dispõe o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida.